Tribunal: TJSP
Processo: 1000979-42.2015.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITO TEMPORAL NÃO DEMONSTRADO – PROVA CONTRÁRIA ÀS ALEGAÇÕES. Recurso em face de sentença de improcedência da ação de usucapião, porquanto não restou demonstrado o exercício de posse como indicado – Insurgência recursal que se desacolhe – Alegada aquisição de posse de anterior ocupante que não se comprovou, tampouco ter a usucapiente

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITO TEMPORAL NÃO DEMONSTRADO – PROVA CONTRÁRIA ÀS ALEGAÇÕES. Recurso em face de sentença de improcedência da ação de usucapião, porquanto não restou demonstrado o exercício de posse como indicado – Insurgência recursal que se desacolhe – Alegada aquisição de posse de anterior ocupante que não se comprovou, tampouco ter a usucapiente construído no imóvel, ao contrário do que traz a causa de pedir, havendo prova no sentido de que referida casa foi erigida pelo proprietário, com posteriores acessões e benfeitorias perpetradas pelo anterior possuidor, e não por ela, ao menos no lote de terreno de propriedade da apelada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000979-42.2015.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante MARIA
LUCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA APARECIDA TIAGO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000979-42.2015.8.26.0123 -Voto no 10.180
2
Apelação Cível no 1000979-42.2015.8.26.0123
Apelante: Maria Lucia da Silva
Apelado: Maria Aparecida Tiago Pereira
Interessado: Santa Izabel Imóveis Ltda.
Comarca:Capão Bonito
Juiz 1o Grau: Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
Voto no 10.180
APELAÇÃO
–
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITO TEMPORAL
NÃO
DEMONSTRADO
–
PROVA
CONTRÁRIA
ÀS
ALEGAÇÕES. Recurso em face de sentença de improcedência da
ação de usucapião, porquanto não restou demonstrado o exercício
de posse como indicado – Insurgência recursal que se desacolhe –
Alegada aquisição de posse de anterior ocupante que não se
comprovou, tampouco ter a usucapiente construído no imóvel, ao
contrário do que traz a causa de pedir, havendo prova no sentido
de que referida casa foi erigida pelo proprietário, com posteriores
acessões e benfeitorias perpetradas pelo anterior possuidor, e não
por ela, ao menos no lote de terreno de propriedade da apelada.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação em face da sentença, de fls. 533/536,
que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária, uma vez
que, conforme prova coligida aos autos, a incluir testemunhal, não
vislumbrou o preenchimento dos requisitos legais, uma vez que não
comprovado o exercício de posse com animus domini pelo prazo legal.
Nesta sede, pelas razões de fls. 538/547, recorre a autora,
ratificando as alegações iniciais, no sentido de ter adquirido a posse dos
imóveis junto ao anterior possuidor, em 2003, por meio de contrato verbal
e pagamento, sem recibo, sendo parte em moeda e outra em dação em
pagamento, com entrega de alguns bens; nesse ponto, chama atenção
à prova documental atinente à ação de despejo, promovida pela ré em
face do anterior ocupante, que restou improcedente, portanto, a
corroborar suas alegações; faz menção a comprovantes de materiais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000979-42.2015.8.26.0123 -Voto no 10.180
3
construção, em 2006, além de contas de consumo, do ano de 2008, tudo
que, somado à prova oral, estaria comprovada exercício de posse de
animus domini por mais de dez anos, do local onde mora.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Às fls. 551/558, contrarrazões ofertadas pela ré Maria
Aparecida, pelo desprovimento.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, e a ele é negado provimento.
A parte autora ingressou com ação de usucapião,
fundamentando-se em ocupação que exerce desde 2003, quando teria
adquirido direitos de João Amaro, esse ocupante da área desde o ano de
1994, aliás, como dava conta cópias de ação de despejo por falta de
pagamento promovido pela ré em face dele, que foi improcedente,
porque não se tratava de posse contratual.
Importante para o deslinde da ação ressaltar a causa de
pedir, no sentido de ter narrado a autora que “(...) após a aquisição da
área, a autora tem exercido sobre ela posse mansa e pacífica,
ininterrupta, sem oposição e com animus domini, pois desde há muito
tempo reside com sua família no local, tendo, inclusive, construído uma
casa de tijolos e coberta de telha, contendo a existência de 6 cômodos,
consoante se observa pelas inúmeras fotografias anexas” (vide fls. 02, item
'4').
Anote-se, mais, que o pedido se fez com relação a dois
lotes contíguos, um deles pertencente à apelada Maria Aparecida, e o
outro de propriedade da empresa corré, essa que, após oferta de
contestação (fls. 219/223), acabou firmando acordo com a autora, de
modo que foi alienada a propriedade, daí que resta a ação apenas
quanto ao outro lote.
A bem lançada sentença, após coletar prova oral, julgou
improcedente o pedido nos seguintes termos, cuja fundamentação ora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000979-42.2015.8.26.0123 -Voto no 10.180
4
adota, na forma do artigo 252 do regimento interno deste tribunal:
“(...) É nesse sentido as contestações apresentadas e a autora
não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que
lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

A autora, em depoimento pessoal, afirmou que trabalhava
na roça, arrancando feijão. Adquiriu a propriedade de João
Mauro. Pagou parcelado. Não se lembra quantas parcelas. O
lote era barato, cerca de R$2.500,00 e trocou bens pelo terreno,
geladeira etc. Fez contrato de compra e venda. No local havia
uma casa, mas com as pareces quebradas. Teve que reformar.
Havia muito mato no local. Não sabe se o vendedor é vivo ou
falecido. O terreno estava registrado em nome de Maria
Aparecida, mas não lembra o sobrenome. Comprou o terreno há
muito tempo, há mais de 11 anos. Não se lembra o ano. Não
chegou a procurar a proprietária. Somente ficou sabendo que o
imóvel tinha Maria Aparecida como proprietária quando
começou a 'organizar os papéis' para regularizar o terreno, no
ano de 2004. Com cópia do processo de usucapião de João
Amaro, foi à Prefeitura e alterou o IPTU para seu nome, mas não
se recorda a data. Nunca soube da existência da sra. Maria
Aparecida. Pagou R$2.500 para João Amaro. A data da
audiência é a primeira vez que viu a sra. Maria Aparecida. Após
ficar sabendo que o imóvel tinha proprietário, não foi atrás.

A testemunha Mauro Lucio disse que é vizinho de Maria
Lucia. Conhece-a há mais de 10 anos. É missionário e sempre fez
culto na casa dela. Há 6 anos é vizinho de Maria Lucia. Maria
Lucia cedia sua casa para os cultos há mais de 10 anos. A casa
era localizada na rua Leuci Camargo. Era um lote bem grande.
Havia uma casa já construída, posteriormente cedeu parte do
terreno a seu filho. A casa do filho foi construída há cerca de 5
anos. Não conhece João Amaro. Nunca viu Maria Aparecida no
imóvel. Não sabe de quem Maria Lucia comprou o imóvel nem
quanto ela pagou.

Desta forma, inegável que não há demonstração inequívoca
de que a autora possuía o imóvel como seu tal como descrito na
inicial, sem oposição, pelo que o pedido é improcedente, não
preenchidos os requisitos do art.1238 do CC, não induzindo posse
os atos de mera permissão ou tolerância, segundo o art. 1208 do
mesmo diploma legal. (...)” vide fls. 534/535.
Nota-se que além dessa prova oral, esmiuçada pelo
julgador, pela falta de comprovação das alegações iniciais, saliente-se
que também valiosa a alegação lançada em contestação da empresa
corré, às fls. 219/220, comprovando, com foto, que a autora estava ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000979-42.2015.8.26.0123 -Voto no 10.180
5
construindo um imóvel no seu lote '09', o que demonstra ser inverídica a
assertiva da inicial.
Ainda perquirindo os fatos a envolver as construções, extrai-
se das peças do processo daquela longeva ação de despejo, promovida
contra o anterior possuidor, João Amaro, que restou demonstrado que a
casa construída no terreno não se deu por ato da autora, mas, sim, com
construções erigidas pelo antigo proprietário, mas que abandonada a
casa, sendo que João Amaro implementou nela melhorias, como
construção de poço, colocação de janelas, etc, tal como se observa
tanto da contestação lá ofertada (fls. 50/53), assim como foi declarado
por duas testemunhas vizinhas, Leopoldo e José (vide fls. 77/78), àquela
época.
Se assim é, resta fragilizada a tese da apelante, a
demonstrar que não exerceu a posse com animus domini pelo prazo
indicado, e necessário para a usucapião, pois, posse certa mesmo cogita-
se somente a partir de meados de 2008, quando serviços de fornecimento
de energia elétrica foram por ela contratadas, conforme contas de
consumo emitidas somente a partir de julho/2008 (fls. 23), portanto, sem
alcançar a consumação da integralidade do prazo legal previsto no
artigo 1.2381, do Código Civil, já que a ação, contestada por ambos os
proprietários corréus, foi distribuída no ano de 2015.
Daí
que
permanece
a
sentença
recorrida,
pela
improcedência da ação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao
juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro
de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou
serviços de caráter produtivo”.